Tribunal: STF
Processo: HC 221811
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Valdemir Batista Santana, advogado, em benefício de Tiago Kraemer Dias, contra decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.8.2022, não conheceu do Habeas Corpus n. 731.685/MS.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela prática dos delitos descritos no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de seis anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e seiscentos dias-multa. A prisão preventiva foi mantida na sentença condenatória. 



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, requerendo a revogação da constrição cautelar, pela alegada ausência de gravidade concreta na conduta praticada pelo acusado.



    Em 7.3.2022, a Primeira Câmara Criminal denegou a ordem por entender legítima a manutenção da segregação preventiva:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – AUTORIZAÇÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE – DESCABIMENTO – PRISÃO MANTIDA NA SENTENÇA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. I – Descabe falar em autorização para recorrer em liberdade, pois, no caso em tela, a prisão foi mantida na sentença e se revela necessária para a garantia da ordem pública e em face do risco de reiteração delitiva. II – Ordem denegada, com o parecer” (e-doc. 3).



    4. Contra esse acórdão impetrou-se novo habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, reiterando-se o pedido de liberdade provisória.



    Em 1º.8.2022, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do habeas corpus (fl. 193-197, e-doc. 4).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante busca a revogação da custódia cautelar, apontando constrangimento ilegal, por alegada carência de fundamentação concreta. Assevera ausentes os requisitos autorizadores da medida prevista no art. 312 do Código de Processo Penal.



    Alega que o juízo de origem, “ao inferir o pedido de revogação da prisão preventiva, não indicou qualquer fato concreto apto a justificar a medida excepcional, mas tão somente se apoiou na gravidade abstrata do delito, em presunções e ilações para sustentar a custódia cautelar” (fl. 7, e-doc. 25).



    Argumenta que “a decretação da prisão cautelar pura e simplesmente, tal como verificado no presente caso, fundada exclusivamente que a liberdade do paciente coloca em risco a sociedade, data venia, mostra-se inadmissível e não autoriza a manutenção da custódia cautelar, especialmente quando ainda vigora em seu favor o princípio constitucional da presunção de inocência” (fl. 8-9, 
e-doc. 1).



    Explica que “o paciente tem domicílio e residência certos, sendo certo que reside neste Município há vários anos, não havendo possibilidades de ausentar-se, até em razão de esta cuidando da sua saúde e assim atrapalhar a instrução processual. Aliás, as testemunhas são policiais militares civis” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “A situação do paciente é dramática, pois nunca teve vida voltada para o crime, possuí família e é radicado na cidade de Guarujá.



    O ‘PERICULUM IN MORA’ configura-se claramente em face as circunstâncias em que foi envolvido, demora para a efetivação da prestação jurisdicional em prazo razoável, em total desrespeito direito fundamental, sem falar na situação em que o paciente vai enfrentar e submeter na cadeia por nunca ter sido preso, é obrigado a submeter às humilhações que lhe são impostas e por uma questão de sobrevivência é obrigado a optar pela lei do silêncio. Além disso, a sua família necessita de seus cuidados.



    O ‘FUMUS BONI JURIS’, de outro lado, está cabalmente demonstrado nas argumentações expendidas nos itens anteriores, em que se frisa a flagrante ilegalidade da prisão decorrente da inobservância de preceito legal, assegurador do direito de liberdade previsto na Constituição Federal e no processo penal pátrio, em especial, a afronta ao art. 5º, inciso LXXVII, CF. 



    Por estas razões urge que seja examinado o pedido liminar e constatada eventual ocorrência de ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva. 



    Com este exame exsurgirá a medida liminar como única decisão justa. 



    Desse modo, diante da presente afronta à liberdade de locomoção do paciente, pede ao d. Relator a devida Liminar, expedindo-se o competente Alvará de Soltura e, aos Ínclitos Julgadores, no Mérito, a concessão da presente ordem de habeas Corpus, confirmando-se a liminar, caso tenha sido concedida, expedindo-se o devido salvo conduto, porque há claro constrangimento ilegal, na medida em que sua liberdade sofre limitação contrariamente ao que determina a Carta magna, a Lei, a jurisprudência e as decisões dos órgãos judiciários superiores. 



    Pedido Subsidiário: A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da segregação, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    Requer, finalmente, vista dos presentes autos ao Ministério Público, bem como que sejam requisitadas as devidas informações do Juízo coator acerca dos fatos geradores do constrangimento ilegal, tudo isso no mérito. 



    Ponto finalizando, na liminar, seja concedida inaudita altera parte. Termos em que pede e espera deferimento” (fls. 24-25, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. A defesa busca a revogação do decreto preventivo, para o paciente aguardar o trânsito em julgado da ação penal em liberdade, pois a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão seria suficiente.



    7. O pedido apresentado é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O Ministro Ribeiro Dantas, em decisão monocrática, não conheceu do Habeas Corpus n. 731.685/MS: 



    “Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Assim, passo ao exame das alegações trazidas pela defesa, a fim de verificar a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem, de ofício. 



    (...)



    Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 



    No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante, juntamente com um corréu, transportando 48,5kg de maconha e 2,9kg de ‘skank’ entre Estados da Federação. 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com o agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    (...)



    Ademais, consigne-se que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do acusado. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2017, DJe 09/06/2017. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (fls. 2-6, 
e-doc. 2).



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ”há óbice ao conhecimento de  habeas corpus  impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021)”.



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. Em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, é possível a superação desses óbices jurisprudenciais desde que seja demonstrado flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante delito na posse de aproximadamente quarenta e oito quilos de maconha e quase três quilos de ‘skank’, com o objetivo de transportar a droga para outro Estado da Federação. 



    No convencimento motivado das decisões judiciais, firmado nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram apresentadas provas suficientes de autoria e materialidade, aptas a fundamentarem tanto a condenação quanto a manutenção da prisão preventiva.



    A Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ao denegar a ordem do Habeas Corpus n. 1400695-90.2022.8.12.0000 e manter a constrição provisória, consignou o seguinte:



    “Neste particular, consta da sentença que o paciente teve negada a possibilidade de recorrer em liberdade porque ‘no presente caso entendo que se mostra razoável a manutenção da custódia cautelar, a fim de evitar-se que, soltos, voltem a incursionar na prática de ilícitos penais, em especial nos de mesma natureza que o retratado nos autos.’



    De fato, ao compulsar os autos, depreende-se inexistir qualquer situação fática que seja capaz de modificar a conclusão acerca da necessidade da custódia para garantia da ordem pública e prevenção de reiteração criminosa. 



    Além disso, a conduta é dotada de maior gravidade concreta, eis que relativo a grande quantidade de drogas (48,5kg de maconha e 2,9kg de ‘skank’), em transporte para outro Estado da Federação.



    Ausente, portanto, eventual ilegalidade ou desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência na preservação da segregação cautelar, especialmente porque os pacientes permaneceram custodiados durante a maior parte da instrução, mediante decisão suficientemente fundamentada e mantida por ocasião da prolação da sentença condenatória, não havendo sentido em, agora, depois de já formada a culpa em sede de 1º grau, com a comprovação da materialidade e da autoria, revogar-se a constrição da liberdade.



    (...)



    Logo, inviável acolher a pretensão de recorrer em liberdade” 
(fls. 3-4, e-doc. 3)



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública, considerada a gravidade concreta do crime (HC n. 122.894/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC n. 125.290-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC n. 119.715/TO, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; e HC n. 127.488/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.7.2015). Assim também o seguinte julgado:



    “Habeas corpus. 2. Tráfico interestadual de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006). Condenação em primeiro grau. Negado o direito de recorrer em liberdade. Réu que permaneceu acautelado durante toda a instrução criminal. 3. Ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no artigo 312 do CPP. 4. Excessiva quantidade de droga apreendida (77,38Kg de maconha). Periculosidade do agente reconhecida pelo modus operandi da conduta praticada. 5. Ausência de constrangimento ilegal a ser reparado. 6. Excesso de prazo para processamento do recurso de apelação não configurado. 7. Ordem denegada. Determinação ao TJMS para que dê prioridade ao julgamento da apelação, apreciando-a, como entender de direito, no prazo de quatro sessões, contado da data da comunicação deste julgamento, salvo ulteriores intercorrências. (HC n. 141.423, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.10.2017).



    11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora